Tribunal: TJSP
Processo: 2067308-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2067308-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO
ITAÚ
S/A,
é
agravado
RIO
SÃO
FRANCISCO
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deixaram de conhecer do agravo interno,
prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2067308-24.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5843 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2067308-24.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravado: Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São Paulo
Voto no 5843
Julgamento conjunto com agravo de instrumento 2067308-24.2020.8.26.0000 – Voto 5844
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento. Perda intercorrente do
objeto do recurso, em razão do julgamento do agravo de
instrumento. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra
decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 16/22.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 47 dos autos do
agravo de instrumento.
É o relatório.
Não conheço do recurso, que ficou prejudicado.
Com efeito, nesta data, ocorre o julgamento do agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2067308-24.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5843 - F
3
instrumento, o que afasta a necessidade do presente recurso e acarreta a consequente perda
intercorrente do interesse recursal do agravante.
Ante o exposto, deixo de conhecer do agravo interno,
prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto.
Elói Estevão Troly
Relator